Tribunal: TJDFT
Processo: 0732232-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DIVÓRCIO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. VERBAS TRABALHISTAS E FGTS. PARTILHA. POSSIBILIDADE. VERBAS PERCEBIDAS NA VIGÊNCIA DA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA E PROVEITO FAMILIAR. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
1. Em atenção ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é permitido à parte inovar o objeto ou a causa de pedir da ação em sede recursal.
2. Em ações que envolvam sobrepartilha é possível que a parte não saiba da existência de todos os bens partilháveis. Ao longo da instrução processual novos bens e valores podem ser descobertos, o que não impede o juízo de, uma vez comprovada a sua existência e aquisição durante a união estável, partilhá-los, evitando uma nova sobrepartilha.
3. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, " caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
4. Segundo o entendimento do STJ, os créditos adquiridos no transcurso do casamento, ainda que decorrentes de trabalho pessoal de um dos cônjuges, são partilháveis com a decretação do divórcio.
5. Conquanto os valores e bens tenham sido recebidos ou adquiridos na constância da união que os enlaçara, não restara ilidida a presunção de que foram vertidos em proveito da família, tanto para sua subsistência quanto para a aquisição do patrimônio comum amealhado e posteriormente partilhado.
6. A autora não se desincumbiu de provar que o mencionado valor não foi utilizado em prol da família, desconstituindo a presunção juris tantum.
7. Parcialmente conhecido o recurso do réu e desprovido. Apelo da autora conhecido e desprovido.